Tribunal: TJDFT
Processo: 0737025-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Execução penal. Transferência da execução para cumprimento em outra unidade da Federação. Falta de vagas no estabelecimento prisional. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de transferência da execução penal para estabelecimento de Uberlândia - DF.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a possiblidade de transferência da execução penal da agravante para Uberlândia – MG, onde tem residência e melhores condições de estudo e trabalho.
III. Razões de decidir
3. A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade da Federação, onde tem residência e mais oportunidades de trabalho, não é direito subjetivo do apenado (LEP, art. 86). Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido.
4. Se a apenada não iniciou o cumprimento da pena e não há vagas no sistema prisional pretendido, mantém-se o indeferimento do pedido de transferência da execução penal.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1192303, 07097392320198070000, Relator: Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019.